Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.
2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.
3. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial em virtude da realização de audiência de justificação, como determinado no julgamento do respectivo agravo, há de se considerar prejudicado o recurso de embargos de declaração, em razão da total perda de objeto.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CONTINI e ELLEN SCHNEIDER CONTINI em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em por BIANOR EMILIO DAL MAGRO, VANDIRA CONTE DALMAGRO, TITO LAUSCHNER, ZENAIDE CONTE LAUSCHNER, IRONDINA CONTE, CLAUDIO CONTE e ALEXANDRO CONTE contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração dos autores na posse da área esbulhada pleiteada (área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob no 12.566 no 1o. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”) .
Sustentam que a cadeia dominial e a Escritura Pública de Compra e Venda apresentadas pelos agravados para demonstrar a propriedade do imóvel em litígio foram objeto de exame documentoscópico para análise da autenticidade da escritura pública de unificação e remembramento da área registrada sob a matrícula no 1.717, nos autos do processo no 1998.36.00.007200-0, da Secção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso.
Alegam que os lotes que os agravados afirmam ser proprietários (lotes 31-A e 32, descritos na matrícula sob no 12.566 do Primeiro Ofício de Sinop, com a área de 225,60 has), são provenientes do desmembramento da matrícula no 1.717, sendo decidido naquele processo que a cadeia dominial é ideologicamentefalsa e o remembramento da área nela documentada realizou-se ilegalmente, incidindo sobre propriedade de terceiros e mediante a sobreposição de títulos e áreas diversas.
Asseveram que adquiriram a área objeto da presente lide, de 1.000 has, objeto da matrícula 5474, do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá, mediante contrato particular de promessa de direitos hereditários, em 30/01/2020, de TABAJARA DA SILVA FIRPO, e ao tomarem posse, não existia nenhum tipo de cultura, portão, estrada de acesso ao lago ou quiosque.
Assim, por se tratar de área de mata virgem, os recorrentes providenciaram o ITR do exercício de 2019 sobre a área de 213 ha, já em nome do agravante Antonio Contini. Afirmam que as declarações juntadas pelos agravados não servem de prova da posse, por serem unilaterais, de pessoas envolvidas na suposta venda da área em disputa e também lindeiros e posseiros das áreas laterais do imóvel em discussão.
No mais, aduzem que a ausência de justificação prévia prejudicou os agravantes, pois não puderam contraditar as testemunhas arroladas na petição inicial pelos agravados.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de anular a decisão singular até que se realize a audiência de justificação prévia..
O recurso foi provido (ID 57526498), tendo sido apresentado, pelo agravado, recurso de Embargos de Declaração (ID 57609952) e contrarrazões de ID 58821955), ainda pendente de julgamento.
Petição do Embargante (ID 68295993), anotando a prejudicialidade dos embargos, em virtude da realização de audiência de justificação prévia pelo juízo de piso.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual quando da interposição deste recurso de embargos de declaração em 16/09/2020 (ID 57609950), ocorreu fato superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a demanda originária.
É que com o provimento do recurso de agravo de instrumento, foi determinada a realização de audiência de justificação prévia pelo juízo de origem (ID 68295995), deixando de existir a necessária controvérsia acerca dos fatos declinados na petição de embargos de declaração, devendo-se obstar o exame do mérito recursal. Segue-se, por óbvio, que o presente recurso perdeu o objeto.
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSTERIOR DECISÃO JUDICIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NO CASO CONCRETO, NÃO SUBSISTE O INTERESSE RECURSAL DO EXEQÜENTE, ORA APELANTE, RESTANDO PREJUDICADO O APELO, ANTE A PERDA DO SEU OBJETO. APELAÇÃO PREJUDICADA.” (Apelação Cível No 70048605034, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 19/06/2013)
“APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA DO OBJETO. Ante a homologação de acordo entre as partes, tem-se por prejudicado o recurso de apelação. Recurso prejudicado.” (TJ-RJ - APL: 00062896820088190064, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/08/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, JULGO PREJUDICADO O PRSENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude da falta de interesse superveniente.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =